Tribunal: STF
Processo: RE 1220223
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUROS DE MORA – PRAZO DE PAGAMENTO CONSTITUCIONAL – NÃO INCIDÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, afastou a incidência do enunciado vinculante nº 17 da Súmula do Supremo. No extraordinário, o recorrente aponta violação do artigo 100, parágrafos 5º e 12, da Constituição Federal. Evoca precedentes do Supremo quanto à não incidência de juros de mora no período compreendido entre 1º de julho do ano da requisição do precatório e o final do exercício seguinte. Requer a aplicação da taxa referencial – TR como índice de correção monetária. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Em outras palavras, em casos como os dos autos, não há dúvida que a forma de incidência de juros e de correção monetária está acobertada pela coisa julgada, devendo ser respeitada, também, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, o que impede, como de meridiana compreensão, que se acolham quaisquer dos argumentos trazidos pela apelada em relação à aplicação da Lei nº 11.960/09, e a inobservância da Súmula Vinculante nº 17, do STF.
    Assim, tendo em vista que foi homologado o cálculo, sendo expedido ofício requisitório para se evitar ofensa à coisa julgada, deve permanecer inalterada a forma de correção monetária fixada na fase de conhecimento, além da incidência de juros moratórios no período de pagamento de precatórios.
    O acórdão recorrido contraria a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do Supremo:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 544033, relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2018) 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. O acórdão embargado incorre em erro material ao devolver os autos à origem para que seja observada orientação do Tema 96 da repercussão geral.
    2. Esta Corte tem entendimento no sentido de reconsiderar as decisões, seja por meio de agravo interno, seja por meio de embargos de declaração, quando se verifica erro material na aplicação de precedente do Plenário sob o rito da repercussão geral. Nesse sentido: RE 594.266 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26/5/2017; RE 603.185 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06/3/2017.
    3. A rigor, a matéria controvertida no apelo extremo não é compreendida pelo conteúdo do Tema 96 da repercussão geral. Antes, encontra identidade com o Tema 147.
    4. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 591.085 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 147), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário. 
(Embargos de declaração no recurso extraordinário nº 562230, relator o ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de agosto de 2018)
    No mais, quanto à incidência da taxa referencial, a petição não impugna diretamente as razões da decisão atacada nem afirma qualquer violação à Constituição Federal. Mostra-se pertinente o teor do verbete nº 284 da Súmula do Supremo:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Dou provimento parcial ao extraordinário para determinar a não incidência de juros de mora no período entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator